Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. A representação para aplicação de medida socioeducativa independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade (artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente). O início da persecução penal – ou, como no caso, da representação para aplicação de medida socioeducativa no âmbito da Lei 8.069/1990 – prescinde que a acusação firme, indene de dúvidas, a autoria do fato, bastando indícios suficientes do autor. No presente momento processual, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, de modo que, havendo dúvida sobre a caracterização da materialidade e dos indícios de autoria, deve prevalecer o interesse social pela apuração do ato. O recebimento da representação não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, porquanto caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.